Tribunal: TJMT
Processo: 1001958-75.2021.8.11.0037
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1001958-75.2021.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[ALEXANDRE SOUSA ARAUJO JUNIOR - CPF: 060.844.301-80 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), KENIO SANTANA SOUSA - CPF: 074.225.171-31 (APELANTE), MATEUS LUIS THEISEN - CPF: 028.485.331-37 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), ALEXANDRE SOUSA ARAUJO JUNIOR - CPF: 060.844.301-80 (TERCEIRO INTERESSADO), EDSON PALMEIRA (VÍTIMA), FERNANDA BANDEIRA - CPF: 000.336.780-06 (TERCEIRO INTERESSADO), KENIO SANTANA SOUSA - CPF: 074.225.171-31 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONARDO VINICIUS CORADINI - CPF: 921.966.080-68 (VÍTIMA), G. M. V. B. - CPF: 062.117.721-06 (ASSISTENTE), Fernando Bezerra de Souza (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÕES CRIMINAIS – ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO, EM CONCURSO FORMAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DO PRIMEIRO APELANTE –
PENA-BASE ELEVADA MEDIANTE FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA, FARIA JUS ÀS ATENUANTES DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MENORIDADE RELATIVA,
“A PENA DEMASIADAMENTE EXCESSIVA”
AUTORIZARIA A APLICAÇÃO, NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA, DE
SOMENTE UMA MAJORANTE
, NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 68 DO CP – PEDIDO DE REDUÇÃO DAS PENAS E, CONSEQUENTEMENTE, ESTABELECIMENTO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO – RECURSO DO SEGUNDO APELANTE – EXISTÊNCIA DE DUAS CAUSAS DE AUMENTO [CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO] ENSEJARIA A APLICAÇÃO, NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA, DE “
APENAS UMA DELAS
”, SOB PENA DE VIOLAÇÃO AO ART. 68, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP,
A INDENIZAÇÃO EM FAVOR DAS VÍTIMAS DEVERIA SER AFASTADA EM RAZÃO DA “
INEXISTÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA A RESPEITO DO ASSUNTO
” – PEDIDO DE REDUÇÃO DAS PENAS E,
CONSEQUENTEMENTE, ESTABELECIMENTO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO – NEGATIVAÇÃO DOS ANTECEDENTES DO PRIMEIRO APELANTE – INDICAÇÃO DE PROCESSO EM ANDAMENTO – RECURSO PENDENTE DE JULGAMENTO – SÚMULA 444 DO STJ E JULGADO DO TJMT – REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL –ATENUANTES DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MENORIDADE RELATIVA – INAPLICABILIDADE – SÚMULA 231 DO STJ E ARESTO DO TJMT – APLICAÇÃO CUMULATIVA DE MAJORANTES – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA – ENTENDIMENTO DO STJ – INCIDÊNCIA APENAS DO MAIOR AUMENTO – ACÓRDÃO DO TJMT – READEQUAÇÃO DA PENA FINAL – PRIMARIEDADE – INEXISTÊNCIA DE
CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL
– PENA INFERIOR A OITO ANOS DE RECLUSÃO - ESTABELECIMENTO DO REGIME SEMIABERTO – PERTINÊNCIA – ORIENTAÇÃO DO STJ –
INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS – BENS SUBTRAÍDOS RECUPERADOS E RESTITUÍDOS SEM AVARIAS – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – IMPERTINÊNCIA DO PAGAMENTO DE DANOS MATERIAIS – JULGADO DO TJBA – RECURSOS PROVIDOS PARCIALMENTE PARA READEQUAR AS PENAS DOS APELANTES, ESTABELECER O REGIME INICIAL SEMIABERTO E AFASTAR A INDENIZAÇÃO FIXADA NA SENTENÇA EM FAVOR DAS VÍTIMAS.

“Inquéritos ou ações penais em andamento não maculam o réu como detentor de maus antecedentes, tampouco com má conduta social e personalidade desvirtuada, nos termos da Súmula 444 do STJ.”
(TJMT, AP N.U 0003079-46.2015.8.11.0012)

“Se na primeira fase a pena é estabelecida no mínimo legal, deve ser desconsiderado o reconhecimento de atenuantes, porquanto não se admite a fixação dela aquém do mínimo legal, conforme entendimento já consolidado na Súmula 231 do STJ.”
(TJMT, Ap 108910/2017)

O c. STJ firmou entendimento no sentido de que, “
optando o magistrado sentenciante pela incidência cumulativa de causas de aumento da parte especial, a escolha deverá ser devidamente fundamentada, lastreada em elementos concretos dos autos, a evidenciar o maior grau de reprovação da conduta e, portanto, a necessidade de sanção mais rigorosa
” (HC 501.063/RJ; AgRg no AREsp 1701732/SE).

Se não há fundamentação concreta, com referência a circunstâncias do fato criminoso que justifiquem a aplicação cumulada das majorantes, deve incidir apenas o maior aumento [de 2/3 (dois terços)] na dosimetria da pena.

(TJMT, AP N.U 0003123-23.2019.8.11.0013)

“Tratando-se de réu primário, ao qual foi imposta pena superior a 4 anos e inferior a 8 anos de reclusão e cujas circunstâncias judiciais foram favoravelmente valoradas, sem que nada de concreto tenha sido consignado de modo a justificar o recrudescimento do meio prisional de desconto da pena, nos termos do art. 33, §§ 2º, alínea "b", e 3º, do Código Penal, deve a reprimenda ser cumprida, desde logo, em regime semiaberto.”
(STJ, AgRg no HC 602.438/SP)

“Tendo em vista que todos os bens das vítimas foram restituídos, não havendo prova de eventuais prejuízos, incabível o pagamento de danos materiais.”
(TJBA, AP N.U 05000259220208050113)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº
1001958-75.2021.8.11.0037 – COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE

APELANTE(S):

KENIO SANTANA SOUSA

ALEXANDRE SOUSA ARAUJO JUNIOR

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelações criminais interpostas por
KENIO SANTANA SOUSA
e
ALEXANDRE SOUSA ARAUJO JUNIOR
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste, nos autos de ação penal (PJE N.U 1001958-75.2021.8.11.0037), que os condenou por roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, em concurso formal [duas vítimas], a 17 (dezessete) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 175 (cento e setenta e cinco) dias-multa [o primeiro] e a 10 (dez) anos, 4 (quatro) meses e 13 (treze) dias de reclusão e 155 (cento e cinquenta e cinco) dias-multa [o segundo], ambos em regime inicial fechado,
bem como ao pagamento de
indenização no valor de R$
10.000,00 (dez mil reais
) para cada vítima - art. 157, § 2º, II, § 2º-A, I, do CP - (ID 97436992).

KENIO SANTANA SOUSA
sustenta que: 1) a pena-base teria sido elevada mediante fundamentação inidônea; 2) faria jus às atenuantes da confissão espontânea e menoridade relativa; 3) a aplicação cumulativa de causas de aumento, na terceira fase da dosimetria, pressupõe motivação concreta.

Requer o provimento para que sejam reduzidas as penas e, consequentemente, estabelecido regime inicial semiaberto (ID 97437000).

ALEXANDRE SOUSA ARAUJO JUNIOR
alega que: 1) a ausência de motivação concreta para incidência cumulativa de duas causas de aumento ensejaria a aplicação, na terceira fase da dosimetria, de “
apenas uma delas
”, sob pena de violação ao art. 68, parágrafo único, do CP; 2)
a indenização em favor das vítimas deveria ser afastada em razão da “
inexistência de contraditório e ampla defesa a respeito do assunto
”.

Pede o provimento para que sejam reduzidas as penas e
afastada a reparação civil
(ID 97437007).

A 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PRIMAVERA DO LESTE pugna pelo desprovimento dos apelos (ID 97437013).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento parcial do recurso de
KENIO SANTANA SOUSA
e desprovimento do apelo de ALEXANDRE SOUSA ARAÚJO JÚNIOR, em parecer assim sintetizado:

“Recursos de apelação criminal. Irresignação defensiva. Condenações pelo cometimento dos crimes de roubo majorado, por duas vezes, em concurso formal de crimes (art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, do CP, c/c art. 70 do CP). Apelante KÊNIO SANTANA SOUSA: Inconformada, a defesa pretende a retificação da dosimetria penal, argumentando a desproporcionalidade da sanção ao final imposta. PARCIAL ACOLHIMENTO. Inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao recorrente. Necessária a correção do cálculo penal tão somente com relação a reprimenda basilar, fixando-a no patamar mínimo legal, diante da impossibilidade de valoração de ações penais em curso para a caracterização de maus antecedentes. Parecer pelo PARCIAL PROVIMENTO do recurso defensivo. Apelante ALEXANDRE SOUSA ARAÚJO JÚNIOR: Pretende-se a reforma da dosimetria penal, especialmente na terceira fase do cálculo penal, com a redução do quantum de aumento de pena aplicado ao recorrente pelo reconhecimento de duas majorantes. IMPOSSIBILIDADE. Correta a aplicação cumulativa de duas causas de aumento de pena na terceira fase do cálculo penal, em seu patamar máximo, quando evidenciada a necessidade de maior reprovabilidade da conduta. STF. 2. Em seguida, pugnase pelo afastamento da condenação à reparação dos danos à vítima. NÃO ACOLHIMENTO. Devidamente oportunizado ao recorrente o contraditório e a ampla defesa sobre o valor a ser estabelecido na sentença. Pedido expresso na inicial acusatória. Parecer pelo DESPROVIMENTO do recurso defensivo. Conclusão: Parecer pelo DESPROVIMENTO do recurso defensivo interposto por ALEXANDRE SOUSA ARAÚJO JÚNIOR e PARCIAL PROVIMENTO do recurso interposto por KÊNIO SANTANA SOUSA, tão somente para que seja retificada a reprimenda basilar imposta ao recorrente, fixando-a no patamar mínimo legal.”
(Rosana Marra
, procuradora de Justiça – ID 102132954)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os recursos são cabíveis (CPP, art. 593, I), manejados por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verificam hipóteses de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 07 de fevereiro de 2021, por volta das 21h30min, na via pública denominada Avenida São Paulo, n.º 370, bairro Centro, nesta cidade e Comarca de Primavera do Leste/MT, em frente ao estabelecimento comercial Auto Max Mecânica, os denunciados KENIO SANTANA SOUZA e ALEXANDRE SOUSA ARAUJO JUNIOR, cientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, agindo com manifesto animus furandi, em concurso de pessoas e com a utilização de arma de fogo, subtraíram, mediante grave ameaça, 01 (um) veículo da marca Volkswagen, modelo Amarok, placa IXB6J56, de cor branca, chassi WVIDB42H96A021848 em prejuízo de Leonardo Vinicius Coradini; 01 (um) aparelho celular da marca Apple, modelo IPHONE 11, em prejuízo de Leonardo Vinicius Coradini; e 01 (um) aparelho celular da marca Motorola, em prejuízo de Edson Palmeira. [...]

DIANTE DO EXPOSTO, o MINISTÉRIO PÚBLICO, através do Promotor de Justiça subscritor, denuncia a Vossa Excelência a pessoa de KENIO SANTANA SOUZA e ALEXANDRE SOUSA ARAUJO JUNIOR, como incursos no artigo 157, § 2º, inciso II e § 2º -A, inciso I, do Código Penal (por duas vezes), c/c artigo 70, ambos do Código Penal. [...]

Ademais, com fundamento no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, requer que na r. sentença condenatória a ser proferida por este r. Juízo seja fixado valor mínimo para reparação dos danos materiais e morais decorrentes das infrações, considerando os prejuízos sofridos pelos ofendidos e, ainda, as provas colacionadas aos autos durante a instrução.”
(Carlos Eduardo Pacianotto, promotor de Justiça – ID 97436643)

O Juízo singular
fixou indenização às vítimas e
dosou as penas dos apelantes, nos seguintes termos:

“[...] DA REPARAÇÃO DOS DANOS ÀS VÍTIMAS

49. Reza o inciso IV, do artigo 387, do Código de Processo Penal c/c inciso I, do artigo 91, do Código Penal, que por ocasião da prolação da sentença penal condenatória, o juiz fixará valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração.

50. Neste diapasão, outra não é a hipótese senão pelo reconhecimento do dever de indenizar do réu às vítimas em razão de sua conduta e modus operandi. Assim, ao perpetrar o delito em questão, por óbvio causou grave danos e abalos à vítima que devem ser ressarcidos conforme determina o dispositivo legal mencionado alhures.

51. Tomadas as considerações acima e, considerando os prejuízos sofridos pelos ofendidos, entendo como valor mínimo para a reparação a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada vítima, que a fixo de forma definitiva e solidária. [...]

DA DOSIMETRIA DA PENA DO ACUSADO KENIO SANTANA SOUZA

Da Fixação da Pena: 54. Destarte, atento ao disposto nos artigos 59, 68, do Código Penal, passo a dosar a pena a ser aplicada. O réu à época dos fatos era maior de dezoito anos, possuía plena consciência de sua atitude e de que estava infringindo norma penal. Agiu deliberada e premeditadamente, sendo que as circunstâncias estavam a exigir conduta diferente; o comportamento do réu foi doloso. O grau de culpabilidade revelou -se comum a conduta proveniente de reflexão tradutora de pertinácia criminosa significativa. Praticou fato ilícito consciente, cuja conduta poderia não praticá-la ou evitá-la, se quisesse desde que tivesse atendido aos apelos da norma penal e buscasse ganhar a vida de outra forma. O réu possui antecedentes criminais, sendo 01 (uma) condenação no processo de n. 6535-84.2019.811.0037 (cód. 234349), o qual está em fase de recurso, e será utilizado para elevação da pena base. Quanto a sua personalidade, nada restou demonstrado. As consequências do crime são inerentes aos crimes contra o patrimônio causando prejuízo às vítimas, do mesmo com relação ao crime de estupro. As circunstâncias do crime são as narradas na inicial. Os motivos são a obtenção de lucro fácil em detrimento ao patrimônio alheio. Por fim, os comportamentos das vítimas em nada contribuíram para a prática do delito.

IV.I.II – Do roubo majorado da vítima LEONARDO VINICIUS CORADINI:

55. Considerando as circunstâncias judiciais (artigo 59, do Código Penal) acima expostas, que lhe são desfavoráveis entendo que para a prevenção, reprovação do crime e notadamente a ressocialização, a pena base, pode e deve ser fixada acima do mínimo legal e, portanto, fixo-a em 06 (seis) anos de reclusão e 60 (sessenta) dias -multa.

56. Na segunda fase de aplicação da pena, não há agravantes, entretanto, verifico a ocorrência da atenuante da confissão e, por consequência da aplicação da pena base no mínimo legal, deixo de reduzi-la, conforme estipula a Súmula n. 231, do STJ.

57. Na terceira fase de aplicação da pena, reconheço, entretanto, a existência da majorante previstas nos incisos II, § 2º, do Código Penal (concurso de pessoas). Assim, elevo a pena em 1/ 2, já que o crime foi praticado mediante concurso de pessoas, bem como as circunstâncias concretas do delito, o que passa a totalizar 0 9 (nove) anos de reclusão e 90 (noventa) dias -multa. Ademais, reconheço também a existência da majorante do inciso I, do parágrafo 2.º -A, do artigo 157 já que o crime foi praticado mediante a utilização de armas de fogo e ameaça, assim, elevo a pena em 2/3, o que passa a totalizar 15 (quinze) anos de reclusão e 150 (cento e cinquenta) dias-multa, que a TORNO DEFINITIVA à míngua de outras causas de aumento ou diminuição de pena.

IV.I.III – Do roubo majorado da vítima EDSON PALMEIRA:

58. Considerando as circunstâncias judiciais (artigo 59, do Código Penal) acima expostas, que lhe são desfavoráveis entendo que para a prevenção, reprovação do crime e notadamente a ressocialização, a pena base, pode e deve ser fixada acima do mínimo legal e, portanto, fixo -a em 0 6 (seis) anos de reclusão e 60 (sessenta) dias -multa.

59. Na segunda fase de aplicação da pena, não há agravantes, entretanto, verifico a ocorrência da atenuante da confissão e, por consequência da aplicação da pena base no mínimo legal, deixo de reduzi-la, conforme estipula a Súmula n. 231, do STJ.

60. Na terceira fase de aplicação da pena, reconheço, entretanto, a existência da majorante previstas nos incisos II, § 2º, do Código Penal (concurso de pessoas). Assim, elevo a pena em 1/ 2, já que o crime foi praticado mediante concurso de pessoas, bem como as circunstâncias concretas do delito, o que passa a totalizar 0 9 (nove) anos de reclusão e 90 (noventa) dias -multa. Ademais, reconheço também a existência da majorante do inciso I, do parágrafo 2.º -A, do artigo 157 já que o crime foi praticado mediante a utilização de armas de fogo e ameaça, assim, elevo a pena em 2/3, o que passa a totalizar 15 (quinze) anos de reclusão e 150 (cento e cinquenta) dias-multa, que a TORNO DEFINITIVA à míngua de outras causas de aumento ou diminuição de pena.

IV.IV – Do concurso formal 61. Considerando o disposto no artigo 70, do Código Penal, entendo que os réus com uma única ação, violaram patrimônios distintos de 0 2 (duas) vítimas. Sendo assim, considerando que as penas são idênticas, ELEVO uma delas em 1/6, que passa a totalizar 17 (dezessete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 1 7 5 (cento e setenta e cinco) dias -multa, que a TORNO DEFINITIVA à míngua de outras causas de aumentou ou diminuição que porventura possam existir.

V.I – DA DOSIMETRIA DA PENA DO ACUSADO ALEXANDRE SOUSA ARAÚJO JUNIOR

V.I.I – Da Fixação da Pena:

63. Destarte, atento ao disposto nos artigos 59, 68, do Código Penal, passo a dosar a pena a ser aplicada. O réu à época dos fatos era maior de dezoito anos, possuía plena consciência de sua atitude e de que estava infringindo norma penal. Agiu deliberada e premeditadamente, sendo que as circunstâncias estavam a exigir conduta diferente; o comportamento do réu foi doloso. O grau de culpabilidade revelou -se comum a conduta proveniente de reflexão tradutora de pertinácia criminosa significativa. Praticou fato ilícito consciente, cuja conduta poderia não praticá-la ou evitá-la, se quisesse desde que tivesse atendido aos apelos da norma penal e buscasse ganhar a vida de outra forma. O réu não possui antecedentes criminais. Quanto a sua personalidade, nada restou demonstrado. As consequências do crime são inerentes aos crimes contra o patrimônio causando prejuízo às vítimas, do mesmo com relação ao crime de estupro. As circunstâncias do crime são as narradas na inicial. Os motivos são a obtenção de lucro fácil em detrimento ao patrimônio alheio. Por fim, os comportamentos das vítimas em nada contribuíram para a prática do delito.

V.I.II – Do roubo majorado da vítima LEONARDO VINICIUS CORADINI:

64. Considerando as circunstâncias judiciais (artigo 59, do Código Penal) acima expostas, que não lhe são desfavoráveis entendo que para a prevenção, reprovação do crime e notadamente a ressocialização, a pena base, pode e deve ser fixada no mínimo legal e, portanto, fixo-a em 04 (quatro) anos de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa.

65. Na segunda fase de aplicação da pena, não há agravantes, entretanto, verifico a ocorrência da atenuante da confissão e da menoridade relativa, e, por consequência da aplicação da pena base no mínimo legal, deixo de reduzi-la, conforme estipula a Súmula n. 231, do STJ.

66. Na terceira fase de aplicação da pena, reconheço, entretanto, a existência da majorante prevista no inciso II, § 2º, art. 157 do Código Penal (concurso de pessoas). Assim, elevo a pena em 1/3, já que o crime foi praticado mediante concurso de pessoas, bem como as circunstâncias concretas do delito, o que passa a totalizar 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 80 dias -multa. Ademais, reconheço também a existência da majorante do inciso I, do parágrafo 2.º -A, do artigo 157 já que o crime foi praticado mediante a utilização de armas de fogo e ameaça, assim, elevo a pena em 2/3, o que passa a totalizar 08 (oito) anos, 10(dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 133 (cento e trinta e três) dias -multa, que a TORNO DEFINITIVA à míngua de outras causas de aumento ou diminuição de pena.

V.I.I II – Do roubo majorado da vítima EDSON PALMEIRA:

67. Considerando as circunstâncias judiciais (artigo 59, do Código Penal) acima expostas, que não lhe são desfavoráveis entendo que para a prevenção, reprovação do crime e notadamente a ressocialização, a pena base, pode e deve ser fixada no mínimo legal e, portanto, fixo -a em 04 (quatro) anos de reclusão e 60 (sessenta) dias - multa.

68. Na segunda fase de aplicação da pena, não há agravantes, entretanto, verifico a ocorrência da atenuante da confissão e da menoridade relativa, e, por consequência da aplicação da pena base no mínimo legal, deixo de reduzi-la, conforme estipula a Súmula n. 231, do STJ.

69. Na terceira fase de aplicação da pena, reconheço, entretanto, a existência da majorante prevista no inciso II, § 2º, art. 157 do Código Penal (concurso de pessoas). Assim, elevo a pena em 1/3, já que o crime foi praticado mediante concurso de pessoas, bem como as circunstâncias concretas do delito, o que passa a totalizar 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 80 dias -multa. Ademais, reconheço também a existência da majorante do inciso I, do parágrafo 2.º -A, do artigo 157 já que o crime foi praticado mediante a utilização de armas de fogo e ameaça, assim, elevo a pena em 2/3, o que passa a totalizar 08 (oito) anos, 10(dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 133 (cento e trinta e três) dias -multa, que a TORNO DEFINITIVA à míngua de outras causas de aumento ou diminuição de pena.

V.IV – Do concurso formal

70. Considerando o disposto no artigo 70, do Código Penal, entendo que os réus com uma única ação, violaram patrimônios distintos de 02 (duas) vítimas. Sendo assim, considerando que as penas são idênticas, ELEVO uma delas em 1/6, que passa a totalizar 10 (dez) anos, 04 (quatro) meses e 13 (treze) dias de reclusão e 155 (cento e cinquenta e cinco) dias-multa, que a TORNO DEFINITIVA à míngua de outras causas de aumento ou diminuição que porventura possam existir.

VI – DO REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA E DA PRISÃO DOS ACUSADOS 71. Considerando o disposto no § 2.º e 3.°, do artigo 33, do Código Penal, e diante das circunstâncias judiciais acima expostas que lhes são desfavoráveis e quantidade da pena, fixo o regime inicial para o cumprimento de pena FECHADO. [...]”
(Roger Augusto Bim Donega, juiz de Direito – ID 97436992)

Pois bem.

Analisam-se os apelos separadamente, por ordem de interposição.

Do apelante
KENIO SANTANA SOUSA
:

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 6 (seis) anos de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa ao considerar desfavoráveis os antecedentes.

Todavia, como bem consignado pela i. 9ª Procuradoria de Justiça Criminal
(Rosana Marra
, procuradora de Justiça – ID 102132954), o registro criminoso indicado para depreciar os antecedentes refere-se a processo em andamento, no qual o apelante fora condenado por roubo simples a 4 (quatro) anos de reclusão e encontra-se concluso no gabinete do i. Des. Gilberto Giraldelli para julgamento da apelação criminal interposta (PJE N.U 0006535-84.2019.811.0037).

A existência de ação penal em curso não autoriza a exasperação da pena basilar, consoante Súmula 444 do c. STJ [“
é vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base
”].

Nesse sentido, anota-se o seguinte julgado desta e. Câmara:

“Inquéritos ou ações penais em andamento não maculam o réu como detentor de maus antecedentes, tampouco com má conduta social e personalidade desvirtuada, nos termos da Súmula 444 do STJ.”
(TJMT, AP N.U 0003079-46.2015.8.11.0012 – Relator: Des. Paulo da Cunha – 27.5.2020)

Logo, impõe-se afastar a depreciação da referida circunstância judicial.

Por conseguinte, redimensiona-se a pena-base para o mínimo legal, qual seja 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, infere-se que o apelante admitiu, em Juízo, a prática delitiva (ID 97436990) e possuía 20 (vinte) anos de idade à época do fato, conforme identificação realizada pela Polícia Judiciária Civil (ID 97436634).

Não obstante, as atenuantes da confissão espontânea e menoridade relativa apresentam-se inaplicáveis,
haja vista que suas incidências conduziriam à redução da pena basilar abaixo do mínimo legal, contrariando a Súmula 231 do c. STJ.

A propósito, destaca-se aresto desta e. Câmara:

“Se na primeira fase a pena é estabelecida no mínimo legal, deve ser desconsiderado o reconhecimento de atenuantes, porquanto não se admite a fixação dela aquém do mínimo legal, conforme entendimento já consolidado na Súmula 231 do STJ.”
(TJMT, Ap 108910/2017 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal – 22.2.2018)

Ausentes circunstâncias agravantes, transforma-se a pena-base em provisória [4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa].

Na terceira fase, o juiz da causa
aplicou cumulativamente as majorantes do concurso de agentes e emprego de arma de fogo (CP, art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I), mas sem qualquer motivação.

O c. STJ firmou entendimento no sentido de que, “
optando o magistrado sentenciante pela incidência cumulativa de causas de aumento da parte especial, a escolha deverá ser devidamente fundamentada, lastreada em elementos concretos dos autos, a evidenciar o maior grau de reprovação da conduta e, portanto, a necessidade de sanção mais rigorosa
” (HC 501.063/RJ – Relatora: Minª. Laurita Vaz – 4.9.2020; AgRg no AREsp 1701732/SE – Relator: Min. Olindo Menezes [Des. Convocado do TRF-1] – 22.10.2021).

Se não há fundamentação com referência às circunstâncias do fato criminoso, que justifiquem a aplicação cumulada das majorantes, deve incidir apenas a de maior aumento [de 2/3 (dois terços)] na dosimetria da pena.

Em situação semelhante, este e. Tribunal assim decidiu:

“Conquanto não haja ilegalidade na aplicação cumulada das causas de aumento previstas no art. 157, § 2º e § 2º-A, do Código Penal em concurso, uma vez que o art. 68, parágrafo único, do Código Penal estabelece, sob o ângulo literal, apenas uma possibilidade – e não um dever – de o magistrado, na hipótese de concurso de causas de aumento de pena previstas na parte especial, limitar-se a um só aumento, é certo que as causas de aumento da parte especial do Código Penal só podem ser aplicadas cumulativamente quando devidamente fundamentadas, com menção às particularidades do caso concreto, a fim de demonstrar a especial gravidade do delito.”
(TJMT, AP N.U 0003123-23.2019.8.11.0013 – Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva – Segunda Câmara Criminal – 9.6.2021)

Por efeito, totaliza-se a pena final do apelante em 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa, sopesada a inexistência de causas de diminuição.

Diante do concurso formal de crimes (CP, art. 70) e considerando que o roubo foi praticado contra duas vítimas, a fração de 1/6 (um sexto) deve incidir sobre a pena final [de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa], de modo a tornar definitiva a reprimenda do apelante KENIO SANTANA SOUSA em 7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato.

Quanto ao regime inicial, a primariedade, inexistência de circunstância judicial desfavorável e reprimenda imposta – superior a 4 (quatro) e inferior a 8 (oito) anos – autorizam o semiaberto (CP, art. 33, § 2º, ‘b’).

Segue-se orientação do c. STJ:

“Tratando-se de réu primário, ao qual foi imposta pena superior a 4 anos e inferior a 8 anos de reclusão e cujas circunstâncias judiciais foram favoravelmente valoradas, sem que nada de concreto tenha sido consignado de modo a justificar o recrudescimento do meio prisional de desconto da pena, nos termos do art. 33, §§ 2º, alínea "b", e 3º, do Código Penal, deve a reprimenda ser cumprida, desde logo, em regime semiaberto.”
(AgRg no HC 602.438/SP – Relator: Min. Ribeiro Dantas – 3.9.2021)

Do apelante
ALEXANDRE SOUSA ARAUJO JUNIOR:

Na primeira fase, a pena-base foi fixada no mínimo legal, qual seja 4 (quatro) anos de reclusão.

Na segunda fase, o juiz da causa reconheceu a atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, “d”), mas não reduziu a reprimenda, observando que a incidência de atenuantes não poderia “
conduzir a redução da pena abaixo do mínimo legal
” (STJ, Súmula 231).

Por inexistirem circunstâncias agravantes, transformou a reprimenda basilar em provisória [
4 (quatro) anos de reclusão].

Na terceira fase,
aplicou cumulativamente as causas de aumento relativas ao concurso de agentes e emprego de arma de fogo (CP, art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I), mas sem qualquer fundamentação.

Neste ponto, reporta-se
à motivação adotada na dosimetria antecedente para afastar a aplicação cumulativa de majorantes (STJ, HC 501.063/RJ – Relatora: Minª. Laurita Vaz – 4.9.2020; AgRg no AREsp 1701732/SE – Relator: Min. Olindo Menezes [Des. Convocado do TRF-1] – 22.10.2021; TJMT, AP N.U 0003123-23.2019.8.11.0013 – Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva – Segunda Câmara Criminal – 9.6.2021) e, consequentemente, totalizar a pena final em 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa, em razão da ausência de causas de diminuição.

Ante o concurso formal de crimes (CP, art. 70) e considerando que o roubo foi praticado contra duas vítimas, a fração de 1/6 (um sexto) deve incidir sobre a pena final [de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa] para tornar definitiva a reprimenda do apelante ALEXANDRE SOUSA ARAUJO JUNIOR em 7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato.

Em relação ao regime inicial, a primariedade, inexistência de circunstância judicial desfavorável e reprimenda imposta - superior a 4 (quatro) e inferior a 8 (oito) anos - autorizam o semiaberto (CP, art. 33, § 2º, ‘b’; STJ, AgRg no HC 602.438/SP – Relator: Min. Ribeiro Dantas – 3.9.2021).

No tocante à reparação civil, fixada pelo Juízo singular no valor de
R$
10.000,00 (dez mil reais
) para cada vítima, “
considerando os prejuízos sofridos
”
, verifica-se que todos os bens subtraídos foram recuperados e restituídos sem avarias [automóvel VW/Amarok, placa IXB6J56, cor branca; aparelho celular iPhone 11, marca Apple; e aparelho celular, marca Motorola].

Se não há prejuízo em decorrência do roubo, afigura-se impertinente o pagamento de indenização a título de danos materiais aos ofendidos.

Ao caso, aplicável o seguinte julgado do e. TJBA:
“Tendo em vista que todos os bens das vítimas foram restituídos, não havendo prova de eventuais prejuízos, incabível o pagamento de danos materiais.”
(AP N.U 05000259220208050113 – Relator: Des. Fernando Lima – 17.8.2021)

Com essas considerações, recursos
conhecidos
e
PROVIDOS PARCIALMENTE
para readequar as penas dos apelantes a 7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa, em regime inicial semiaberto, bem como afastar a indenização fixada na sentença em favor das vítimas.

Outrossim,
COMUNIQUE-SE
ao Juízo da Execução Penal para adequação do regime imposto aos apelantes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2021